Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Arma de fogo. Reconhecimento. Provas. Desclassificação. Conduta social. Fração de aumento. Reincidência.
1 – A prisão em flagrante do réu dias após o roubo na posse do veículo subtraído, somada ao reconhecimento seguro feito pelas vítimas em juízo, com descrição prévia das caraterísticas dele, são provas suficientes de que ele foi um dos autores do roubo. Não é hipótese de desclassificar a conduta para o crime de receptação.
2 – Afasta-se a valoração negativa da conduta social se o réu não cumpria pena por crime anterior quando cometeu o crime objeto da denúncia.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado no curso da ação penal, não serve para reincidência.
5 - Apelação provida em parte.